Tribunal: STF
Processo: Inq 2630
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EXAME DA
   VALIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA PELO PLENÁRIO DO STF. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
   OPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DE SUA
   MATERIALIZAÇÃO NOS AUTOS. EMBARGOS INTESPESTIVOS. EMBARGOS NÃO
   CONHECIDOS.
1. Recursos interpostos antes da publicação do
   acórdão recorrido são intempestivos (AI 375.124-AgR-ED, Relator
   Min. Celso de Mello). Entendimento quebrantado, tão-somente,
   naquelas hipóteses em que a decisão recorrida já está
   materializada nos autos do processo quando da interposição do
   recurso, dela tendo tomado ciência a parte recorrente (AI
   497.477-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso). O que não é
   o caso dos autos.
2. Embargos não conhecidos.